Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600499-34.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. DISPENSA DE
PRODUÇÃO PROBATÓRIA E IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA.
CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente AIJE,
deduzida sob a alegação de abuso de poder político e econômico.
2. A Coligação recorrente alega cerceamento de defesa devido à impossibilidade de
acesso a documentos da Santa Casa de Cornélio Procópio, ao indeferimento da
produção de prova oral e ao acolhimento da preliminar de nulidade da prova
relacionada ao áudio do WhatsApp.
3. Sustenta que as provas foram obtidas de forma lícita e comprovam as ilicitudes
perpetradas pelos recorridos, que teriam fraudado a lista do SUS para obter votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em
razão da impossibilidade de acesso à documentação da Santa Casa de Cornélio
Procópio, do indeferimento da produção de prova oral e do reconhecimento da
ilicitude da prova consistente em áudio de WhatsApp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A indisponibilidade do documento juntado aos autos (ofício da Santa Casa de
Cornélio Procópio) configura cerceamento de defesa.
6. O indeferimento da produção de prova oral, sem a devida fundamentação quanto
à sua utilidade, impede a parte de comprovar suas alegações.
7. A prova consistente em áudio de WhatsApp, compartilhado por um dos
interlocutores, é lícita e deve ser considerada no conjunto probatório, salvo se
houver evidência de invasão telemática ou hipótese de sigilo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que: (a) a parte
requerente possa se manifestar sobre o ofício oriundo da Santa Casa; (b) sejam
ouvidas as testemunhas arroladas; e (c) os áudios de WhatsApp não sejam
considerados provas ilícitas.
Tese de Julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa a não disponibilização de
acesso à prova documental, a dispensa de produção de prova oral, considerada

Num. 44539485 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10

Inteiro teor:
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Advogados
TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS
PESSOAS[PP / PL / PSD] - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
- PR (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO DEVIDES (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ANDRE LUIS TEIXEIRA (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ODETINO DE OLIVEIRA CASTRO (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO DA SILVA (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
(RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ALAN VINICIUS SOARES FERREIRA (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44539485
09/06/2025
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44539485 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.292
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600499-
34.2024.6.16.0035 – São Sebastião da Amoreira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS PESSOAS[PP / PL / PSD] -
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/PR86182
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ALAN VINICIUS SOARES FERREIRA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ODETINO DE OLIVEIRA CASTRO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ANDRE LUIS TEIXEIRA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: MARCELO APARECIDO DEVIDES
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44539485 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. DISPENSA DE
PRODUÇÃO PROBATÓRIA E IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA.
CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente AIJE,
deduzida sob a alegação de abuso de poder político e econômico.
2. A Coligação recorrente alega cerceamento de defesa devido à impossibilidade de
acesso a documentos da Santa Casa de Cornélio Procópio, ao indeferimento da
produção de prova oral e ao acolhimento da preliminar de nulidade da prova
relacionada ao áudio do WhatsApp.
3. Sustenta que as provas foram obtidas de forma lícita e comprovam as ilicitudes
perpetradas pelos recorridos, que teriam fraudado a lista do SUS para obter votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em
razão da impossibilidade de acesso à documentação da Santa Casa de Cornélio
Procópio, do indeferimento da produção de prova oral e do reconhecimento da
ilicitude da prova consistente em áudio de WhatsApp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A indisponibilidade do documento juntado aos autos (ofício da Santa Casa de
Cornélio Procópio) configura cerceamento de defesa.
6. O indeferimento da produção de prova oral, sem a devida fundamentação quanto
à sua utilidade, impede a parte de comprovar suas alegações.
7. A prova consistente em áudio de WhatsApp, compartilhado por um dos
interlocutores, é lícita e deve ser considerada no conjunto probatório, salvo se
houver evidência de invasão telemática ou hipótese de sigilo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que: (a) a parte
requerente possa se manifestar sobre o ofício oriundo da Santa Casa; (b) sejam
ouvidas as testemunhas arroladas; e (c) os áudios de WhatsApp não sejam
considerados provas ilícitas.
Tese de Julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa a não disponibilização de
acesso à prova documental, a dispensa de produção de prova oral, considerada

Num. 44539485 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
desnecessária, e a declaração de ilicitude de áudios de Whatsapp compartilhados
por um dos interlocutores. 2. A prova consistente em áudio de Whatsapp,
compartilhado por um dos interlocutores, é lícita e deve ser considerada no conjunto
probatório, salvo se houver evidência de invasão telemática ou hipótese de sigilo
legal.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, arts. 41-A e 73, §10; Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, VI e VII; CF/88, art. 5º, X; CPC, art. 370.
Jurisprudência Relevante Citada: STJ, HC 609.221/RJ; STJ, REsp nº 1.903.273/PR;
TSE, REspe nº 060094138; TRE-PR, REl 0600543-53.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHO POR AMOREIRA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta em face de ADEVILSON
GOUVEIA, candidato a Prefeito; ALAN VINÍCIUS SOARES FERREIRA, candidato a vice-prefeito;
EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, então prefeito do Município de Santa Cecília do
Pavão; ODETINO DE OLIVEIRA CASTRO; LUIZ ANTÔNIO DA SILVA; MARCELO DEVIDES e
ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, com o objetivo de cassar o registro ou diploma do primeiro e segundo
investigados, perda de mandato (caso eleito), e declaração de ilegitimidade com aplicação de
multa e outras penalidades cabíveis, em razão de suposto abuso de poder político e econômico,
diante da compra de votos, conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais.
O Juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova oral realizado pelos investigantes,
acolheu a preliminar aventada pelos investigados de ilicitude dos áudios juntados sem o
consentimento dos interlocutores e em ambiente privado e, no mérito, julgou improcedente a
ação, entendendo pela fragilidade das demais provas trazidas aos autos (ID 44360982).
Em suas razões recursais (ID 44360997), a Coligação recorrente sustenta, preliminarmente, que
houve cerceamento de defesa, em razão do seguinte: a) indisponibilidade de acesso à
documentação advinda da Santa Casa de Cornélio Procópio; b) indeferimento da produção de

Num. 44539485 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
prova oral, as quais seriam fundamentais para comprovar o alegado; e c) acolhimento da
preliminar de nulidade da prova relacionada ao áudio de whatsapp, cujo conteúdo seria
confirmado pelas testemunhas arroladas. No mérito, afiança, em síntese, que as provas foram
obtidas de forma lícita e comprovam de forma robusta as ilicitudes perpetradas pelos recorridos.
Alega que os recorridos fraudaram a lista do SUS de consultas e exames médicos, com o fim de
obter votos para os candidatos recorridos. Assevera que, para um Município de 6.000 habitantes,
qualquer voto faz a diferença. Pugna, pelo provimento do recurso para, reconhecendo o
cerceamento de defesa, seja determinado o retorno dos autos à origem para realização da prova
oral pretendida, bem como seja declarada a licitude dos áudios de whatsapp juntados aos autos.
Requer, ainda, caso a Corte entenda que os documentos juntados são robustos, a reforma da
sentença para julgar procedente a AIJE e condenar os recorridos às sanções requeridas.
Em contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso eleitoral (ID 44230099).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa, em razão de não ter sido dada vista aos recorrentes dos documentos
advindos da Santa Casa de Cornélio Procópio, os quais foram utilizados para fundamentar a
sentença. Assim, entende que houve prejuízo à parte, em razão de que se manifesta pelo
conhecimento e provimento do recurso para a baixa dos autos à origem, para que seja
oportunizada a manifestação das partes sobre o referido documento (ID 44395784).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. PRELIMINAR
A princípio, cabe salientar que a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral trata de fatos
bastante graves e que, embora não se esteja prejulgando, a investigação merece
aprofundamento naquilo que foi postulado pela parte recorrente.
Em breve síntese, trata-se de Ação Judicial Eleitoral - AIJE, em que a Coligação autora alega que
os investigados teriam fraudado a lista de exames e consultas do SUS, por meio de um esquema
em que os candidatos a prefeito e vice no município de São Sebastião da Amoreira, ADEVILSON
LOURENCO DE GOUVEIA e ALAN VINICIUS SOARES FERREIRA, com o auxílio dos demais
representados, facilitariam a realização de exames e procedimentos médicos pelos eleitores do
município de São Sebastião da Amoreira, na Santa Casa de Cornélio Procópio, com o fim de
obter votos, caracterizando abuso de poder político e econômico, captação ilícita de sufrágio e
conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, com fulcro nos artigos 41-A e 73,
§10, ambos da Lei nº 9.504/97.

Num. 44539485 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
Segundo a Coligação investigante EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, representado
e então prefeito do município de Santa Cecília do Pavão-PR, facilitou a realização de exames
médicos aos cidadãos de São Sebastião da Amoreira, utilizando-se de um convênio existente
entre o seu município e a Santa Casa de Cornélio Procópio. O oferecimento dos exames
facilitados era realizado através da abordagem dos representados: ODETINO DE OLIVEIRA
CASTRO, coordenador da campanha dos representados, ANDRÉ LUIS TEIXEIRA, candidato à
reeleição de vereador, ADEVILSON LOURENÇO DE GOUVEIA, candidato a prefeito de São
Sebastião da Amoreira, e ALAN VINÍCIUS SOARES FERREIRA, candidato a vice-prefeito de São
Sebastião da Amoreira e genro do prefeito de Santa Cecília do Pavão. Neste esquema, os
cidadãos que aceitassem as consultas na Santa Casa de Cornélio Procópio eram transportados
de São Sebastião da Amoreira até Cornélio Procópio pelos representados: LUIZ ANTÔNIO DA
SILVA, candidato a vereador, e MARCELO APARECIDO DEVIDES, apoiador político dos
representados.
Em preliminar, a recorrente alega cerceamento de defesa devido à: a) impossibilidade de acessar
os documentos da Santa Casa de Cornélio Procópio; b) ao indeferimento da produção de prova
oral e c) ao acolhimento da preliminar de nulidade da prova relacionada ao áudio do WhatsApp.
Afirma que essas provas seriam essenciais para comprovar suas alegações e que o conteúdo do
áudio seria confirmado pelas testemunhas arroladas.
II.i. Quanto à alegação de indisponibilidade da documentação advinda da Santa Casa de
Cornélio Procópio, observa-se da análise dos autos que a recorrente requereu ao Juízo de
primeiro grau a expedição de ofício, para o fim de que fossem informados os agendamentos
ocorridos entre julho e setembro de 2024, referentes aos convênios de São Sebastião da
Amoreira e Santa Cecília do Pavão.
Segundo a Magistrada sentenciante:
“Conforme se verifica na inicial, os referidos exames/consultas médicas teriam sido
realizados entre 30/04/2024 e 15/08/2024, sendo que dos 25 (vinte e cinco)
pacientes, apenas 1 (um) deles teria realizado o exame em data posterior ao registro
de candidatura dos representados, haja vista que, conforme dados do
divulgacandcontas, ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA e ALAN VINICIUS
SOARES FERREIRA registraram suas candidaturas em 12/08/2024, e LUIZ
ANTONIO DA SILVA e ANDRE LUIS TEIXEIRA, em data de 15/08/2024, portanto,
somente o exame realizado pela paciente Viviana Marcelo, em 15/08/2024, poderia,
em tese, se enquadrar na conduta vedada do art. 41-A.
Ocorre que, nos autos não existe qualquer documento que comprove que o exame
realizado pela paciente foi custeado pelos representados, ou através do convênio
com outro município. Toda a ação se baseia no fato de o prefeito do município de
Santa Cecilia do Pavão ser sogro do candidato a vice no município de São
Sebastião da Amoreira, e anotações a caneta realizadas nas requisições médicas,
sendo que no caso da paciente Viviana Marcelo, tem-se a informação de que teria
realizado o exame de forma particular, o que, segundo a parte autora, não seria

Num. 44539485 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
possível por se tratar de pessoa humilde e dependente do SUS.
(...)
Deve ser considerado que o Ofício encaminhado pela Casa de Misericórdia de
Cornélio Procópio, id. 126914834, informou que, apesar de não existir convênio com
o município de São Sebastião da Amoreira, o hospital realiza os atendimentos
encaminhados através do SUS, para atendimento de urgência e emergência, bem
como da Rede Mãe Paranaense, não havendo impedimento para atendimentos de
munícipes de São Sebastião da Amoreira, inclusive, este Ofício trata-se de prova
produzida após requerimento da parte autora, a qual não fez qualquer menção ao
mesmo em fase de alegações finais.
Portanto, não existe nos autos qualquer documento que comprove que o prefeito de
Santa Cecília do Pavão estaria se utilizando do convênio de seu município para
beneficiar os eleitores de outro município, toda a narrativa da inicial está baseada
em conjecturas e presunções, baseada em meras suposições, insuficientes para
condenação em esfera de AIJE.”
Ressalta-se que, após a juntada da resposta do ofício aos autos (ID 44360970), a magistrada
determinou a intimação para a apresentação de alegações finais (ID 44360972), sem antes dar a
oportunidade para as partes analisarem e se manifestarem sobre o ofício requerido.
Segundo a Magistrada, “(...) este Ofício trata-se de prova produzida após requerimento da parte
autora, a qual não fez qualquer menção ao mesmo em fase de alegações finais”.
No entanto, apesar da intimação para apresentar alegações finais, após a juntada do ofício, este
documento estava sob sigilo e, portanto, inacessível às partes.
É certo que a parte recorrente, quando da interposição do recurso, poderia ter exposto
argumentos justificando porque necessitaria de mais tempo para a análise do documento.
Entretanto, no presente caso, pelo que se infere da fundamentação da sentença e da alegação da
parte, o documento se encontrava rotulado com sigilo, o que inviabilizou o acesso à prova pelos
recorrentes, impedindo-lhes de levantar hipóteses a favor de suas teses em alegações finais.
Nesse mesmo sentido, é o parecer a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44395784), a saber:
“Quando um magistrado fundamenta sua decisão em documento inacessível às
partes, há violação ao devido processo legal, uma vez que impede que os litigantes
conheçam, analisem e eventualmente contestem o conteúdo da prova utilizada
contra ou a favor de seus interesses. Essa situação configura cerceamento de
defesa e afronta o supracitado artigo 10 do CPC, que estabelece a proibição de
decisões com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado oportunidade de
manifestação.
O prejuízo decorrente da irregularidade, igualmente, faz-se presente in casu, pois,

Num. 44539485 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
de posse das informações encaminhadas pela Santa Casa de Cornélio Procópio,
seria possível às partes realizar cotejo analítico dos dados com suas alegações ou,
até mesmo, formular requerimento de diligências complementares, nos termos do
art. 22, incisos VI e VII, da Lei Complementar nº 64/90, com vistas a contribuir para
o convencimento do Juízo”.
Portanto, a inacessibilidade ao documento representou uma violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório, de modo que há elementos suficientes a sustentar a nulidade por
cerceamento de defesa também neste aspecto.
II.ii. No tocante ao requerimento de produção de prova oral, foi indeferido pelo Juízo Eleitoral
de primeiro grau, sob o seguinte fundamento (ID 44360982):
“A alegação de que “a prova testemunhal requerida ratificaria a afirmação da inicial,
e que ao dispensá-la, a pretensão não poderia ser julgada em desfavor da parte
autora”, não seria suficiente para se produzir mais provas em audiência, ouvindo
testemunhas que, pelo que se verifica, tratam-se de 3 (três) funcionárias do
departamento de saúde municipal, sendo uma delas, a pessoa que assina o Ofício
encaminhado ao GEPATRIA, e em consulta às suas redes sociais na internet, é
possível perceber que tiveram um forte engajamento político em prol da candidata a
prefeita pela coligação autora, e por serem servidoras comissionadas, conforme
dados constantes no portal da transparência do município, e por óbvio, terem
interesse que seja eleita a candidata da coligação autora, essas pessoas seriam
ouvidas como meros informantes, nada acrescentando para solução da lide,
outrossim, o magistrado, como destinatário das provas, é livre para determinar a
produção daquelas necessárias para a construção do seu entendimento e para
indeferir as que considera inúteis, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único,
do Código de Processo Civil”.
Não obstante a justificativa apresentada pelo juízo de primeiro grau, para indeferir a prova
testemunhal, entende-se que a oitiva das testemunhas arroladas pode fornecer valiosas
informações para o deslinde do caso, mesmo que sejam ouvidas na condição de informantes, o
que deverá ser avaliado no momento da instrução, pelo juiz eleitoral.
Diante disso, a prova não se revela inútil ou desnecessária, cabendo, por óbvio, ao juiz eleitoral,
no momento da sentença, com fundamento no seu convencimento, atribuir-lhe o peso devido e
que entender cabível.
II.iii. Em relação à nulidade da prova referente aos áudios de Whatsapp, também foi
devidamente fundamentado pela Juíza de primeiro grau, no seguinte sentido (ID 44360982):

Num. 44539485 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
“Nessa senda, é certo que não só as conversas realizadas via ligação telefônica,
como também aquelas travadas através do WhatsApp são resguardadas pelo sigilo
das comunicações. Tanto é assim que, conforme já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “os dados armazenados nos aparelhos celulares – envio e
recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de
mensagens, fotografias etc. –, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do
indivíduo, são invioláveis, nos termos em que previsto no inciso X, do art. 5º, da
Constituição Federal” (STJ, HC 609.221/RJ, Sexta Turma, DJe 22/06/2021).
Ainda no que se refere aos diálogos efetuados mediante o aplicativo de mensagens
“WhatsApp”, entre destinatários particulares com expectativa de privacidade, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.903.273/PR,
reconheceu a ilicitude e o consequente dever de indenizar decorrente da divulgação
pública não autorizada de mensagens privadas enviadas (...)
Diante desse cenário, por restar evidenciada a infringência aos direitos
fundamentais da privacidade e da intimidade, insculpidos no art. 5º, X, da
Constituição da República, é de rigor o acolhimento da prejudicial de ilicitude dos
áudios anexos à petição de id. 125051913, suscitada pelos investigados, face à sua
imprestabilidade para o processo.”
Apesar do precedente do STJ, no Resp n.º 1.903.273/PR, publicado em 30/08/2021, citado na
sentença recorrida, em recente julgado do Tribunal Superior Eleitoral, REspEl nº 060094138,
publicado em fevereiro de 2025, de relatoria da Min. Isabel Gallotti, a Corte Superior desta Justiça
Especializada entendeu pela licitude da prova referente a áudio de Whatsapp, encaminhado a
terceiro, mesmo sem o consentimento de um dos interlocutores.
Segundo a Ministra, não há direito ao sigilo, nem sequer expectativa de confidencialidade, em
conversas de Whatsapp, mas, ao contrário, o interlocutor que envia áudio pelo aplicativo o faz
ciente da possibilidade do seu reencaminhamento, o que permite presumir a renúncia ao sigilo,
salvo nos casos de dever legal.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE–PREFEITO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART.
41–A DA LEI 9.504/97. OFENSA. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
ILÍCITOS.
PROVA.
ÁUDIOS
DE
WHATSAPP.
LICITUDE.
ENCAMINHAMENTO
VOLUNTÁRIO
POR
UMA
DAS
INTERLOCUTORAS.
PROVAS
DERIVADAS.
VALIDADE.
RETORNO
À
ORIGEM.
NOVO
JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão em que o TRE/SE reformou sentença
para julgar improcedentes os pedidos em ação de investigação judicial eleitoral
(AIJE) ajuizada em desfavor das vencedoras do pleito majoritário de São

Num. 44539485 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
Francisco/SE em 2020, devido à ilicitude de áudios de WhatsApp utilizados como
prova das alegadas captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.
2. Afastada a ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral. Segundo a jurisprudência desta
Corte, não se exige que todos os argumentos das partes sejam enfrentados,
bastando fundamentação suficiente para embasar a decisão, como ocorreu no caso.
3. A jurisprudência do STJ e STF reconhece a licitude de provas oriundas de
aplicativos de mensagens desde que não obtidas por meio de interceptação
clandestina ou violação de sigilo telemático.
4. As garantias constitucionais à privacidade e intimidade não são absolutas e não
podem ser utilizadas para encobrir práticas ilícitas.
5. Ao compartilhar mensagens, os interlocutores assumem o risco de sua
posterior divulgação, afastando expectativa de confidencialidade. Ademais, o
compartilhamento voluntário implica renúncia ao sigilo da comunicação,
afastando a necessidade de autorização judicial para o uso como prova.
6. Na hipótese dos autos, os áudios de WhatsApp foram compartilhados por
uma das interlocutoras com terceiros, sem evidências de invasão telemática
ao dispositivo da remetente, afigurando–se, portanto, lícita a prova.
7. Recurso especial a que se dá provimento para afastar a ilicitude dos áudios
oriundos do aplicativo WhatsApp e das demais provas deles decorrentes, e
determinar o retorno dos autos ao TRE/SE para que proceda a novo julgamento
considerando todas as provas produzidas nos autos.
(TSE,
REspEl
nº
060094138
Acórdão
SÃO
FRANCISCO
-
SE,
Relator
designado(a): Min. Isabel Gallotti, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, Julgamento:
21/11/2024 Publicação: 11/02/2025).
Diante disso, a prova acostada com a inicial consistente em áudios de whatsapp compartilhados
por um dos interlocutores com terceiros, sem qualquer evidência ou informação nos autos de
invasão telemática ou hipótese de sigilo legal, deve ser considerada prova lícita, a ser analisada e
ponderada pelo julgador, dentro do contexto probatório dos autos.
Insta salientar, porém, que caberá ao juízo atribuir o valor que entender adequado às gravações,
apenas não podendo considerá-las como provas ilícitas.
Além disso, é certo que não se admite comportamento contraditório do julgador no sentido de
dispensar a produção probatória, por considerá-la desnecessária, e julgar improcedente a
demanda, por falta de prova.
Nesse sentido é o recente julgado desta Corte Regional, de relatoria do Desembargador
Anderson Ricardo Fogaça:

Num. 44539485 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. COTA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO
DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Social Democrático - PSD de Nova América da Colina contra sentença proferida
pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assai, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral por ausência de provas da alegada fraude à cota de
gênero.
1.2 O recorrente alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal sem fundamentação
adequada. No mérito, defendeu que a candidata investigada teve candidatura fictícia
para cumprimento da cota de gênero, com votação inexpressiva, prestação de
contas zerada e ausência de atos de campanha.
1.3 Os recorridos sustentaram a inexistência de cerceamento de defesa, pois o
pedido de produção de prova testemunhal foi genérico, não havendo impugnação
oportuna do indeferimento. No mérito, defenderam a autenticidade da candidatura e
a existência de movimentação financeira e atos de campanha.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para
anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção da prova
testemunhal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão é saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova testemunhal e posterior julgamento de improcedência
fundamentado na ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Ação de Investigação Judicial Eleitoral admite ampla produção de provas,
conforme o art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, sendo essencial a análise do
contexto fático e probatório para apuração de fraude eleitoral.
3.2 Nos termos da Resolução TSE n. 23.608/2019, a admissibilidade da prova deve
ser avaliada considerando a relevância do fato e a adequação do meio probatório.
3.3 No caso concreto, a prova testemunhal foi indeferida sob o fundamento de
que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para a solução da
lide. No entanto, a sentença de improcedência baseou-se na ausência de
provas contundentes sobre a fraude, o que evidencia que a oitiva das
testemunhas deveria ter sido oportunizada, porque relevante para a elucidação

Num. 44539485 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
dos fatos.
3.4 O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
enseja cerceamento de defesa o julgamento improcedente do pedido
fundamentado em falta de provas, as quais foram requeridas oportunamente
pelo autor da demanda, mas indeferidas pelo Juízo.
3.5 O requerimento de produção probatória em ações que investigam fraude à cota
de gênero deve ser apreciado não apenas sob a ótica da parte investigante, mas
também à luz do interesse público na apuração da verdade e na garantia da
legitimidade do processo eleitoral. A elucidação dos fatos, por meio de uma
instrução probatória robusta, é essencial para assegurar a efetividade do Estado
Democrático de Direito e a integridade do sistema representativo, e, ao mesmo
tempo, garantir que candidatos e partidos não sejam penalizados injustamente por
meras presunções.
3.6 Assim, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo
recorrente, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à
origem para reabertura da instrução processual e produção da prova testemunhal
requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual
e produção da prova testemunhal requerida.
Tese de julgamento: "i) Enseja cerceamento de defesa o julgamento
improcedente do pedido fundamentado em falta de provas, as quais foram
requeridas oportunamente pelo autor da demanda, mas indeferidas pelo Juízo;
ii) O requerimento de produção probatória em ações que investigam fraude à cota
de gênero deve ser apreciado não apenas sob a ótica da parte investigante, mas
também à luz do interesse público na apuração da verdade e na garantia da
legitimidade do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 64/90, art. 22; Resolução
TSE n. 23.608/2019, art. 47-C.
(TRE-PR, REl 0600543-53, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j. em 07/04/2025).
Com isso, verifica-se que a indisponibilidade de prova documental, a dispensa de prova oral e a
declaração de ilicitude dos áudios de Whatsapp comprometem, no caso, a prestação jurisdicional
em razão do cerceamento de defesa, donde se impõe o acolhimento do recurso para anular a
sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução
processual e produção probatória.

Num. 44539485 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473606300000043480652
Número do documento: 25060916473606300000043480652
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2025 12:13:22
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHO POR AMOREIRA RESPEITO PELAS PESSOAS (PP,
PL, PSD) DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR, para o fim de, acolhendo a preliminar de
cerceamento de defesa, ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao primeiro
grau de jurisdição para que: a) a parte requerente possa se manifestar sobre o ofício oriundo da
Santa Casa; b) sejam ouvidas as testemunhas arroladas; c) os áudios de Whatsapp não sejam
considerados provas ilícitas.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600499-34.2024.6.16.0035 - São Sebastião da Amoreira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: TRABALHO POR AMOREIRA,
RESPEITO PELAS PESSOAS[PP / PL / PSD] - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ANDRE PEREIRA DOS SANTOS -
PR86182, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A - RECORRIDOS: ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA, ALAN VINICIUS SOARES
FERREIRA, EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO DA SILVA, ODETINO
DE OLIVEIRA CASTRO, ANDRE LUIS TEIXEIRA, MARCELO APARECIDO DEVIDES - Advogados
do(s) RECORRIDOS: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO
BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025